Tribunal: TJMT
Processo: 1043851-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043851-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRACIELE PAES BOTELHO - CPF: 705.207.201-72 (RECORRENTE), BRUNA FUKASSE LIMA - CPF: 047.651.131-32 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa fornecedora de serviços contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 116,41, reconheceu a ilegalidade da negativação do nome da consumidora e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O juízo de primeiro grau também determinou que a autora efetuasse o pagamento proporcional ao período de utilização do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da consumidora foi indevida, configurando falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes somente é legítima quando o débito exigido for efetivamente devido, o que não se verifica no caso, pois o valor cobrado não correspondia ao montante real da dívida.

4.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de dolo ou culpa, conforme o sistema de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5.

A negativação indevida do nome do consumidor constitui falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais na modalidade “in re ipsa”, ou seja, presumidos, sem necessidade de comprovação de prejuízo concreto.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, , considerando as circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1043851-52.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda

Recorrida(s):

Graciele Paes Notelho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. No 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
ratificar a liminar concedida nos autos;
b)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 116,41, contrato 12244699, vencimento em 10/08/2023 e disponibilização em 26/01/2024 (id. 164011012); e
c)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil)
,
deduzido (sem incidência)
o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil,
conforme determina o

artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

No mais, quanto ao pedido contraposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido para que a reclamante efetive o pagamento dos valores proporcionais de utilização (01/07/2023 a 19/07/2023) no valor de R$ 65,96,
quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da EMISSÃO DA FATURA DE CORREÇÃO (06/2024) conforme
art. 405 do Código Civil
,
deduzido (sem incidência)
o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil,
conforme determina o

artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

A Autora reclama a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 116,41, vencido em 10/08/2023. A empresa recorrente argumenta que a negativação é legitima, pois existia débito não quitado e, embora existisse erro na cobrança, havia saldo remanescente devido e por isso, não há dano moral a ser indenizado.

De acordo com as provas produzidas, restou comprovado que a autora formalizou o cancelamento do serviço em 19/07/2023 e efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 10/07/2023 (emitida em 14/06/2023). Diante disso, a autora acreditou, de boa-fé, que essa seria sua última fatura, entendendo estar plenamente quitada com a recorrente.

Ainda que a reclamada argumente que a autora foi cientificada que teria que pagar o valor proporcional consumido, não há indícios de provas de que a empresa tenha promovido essa cobrança, já que ela própria confirmou que o valor negativado de R$ 116,41, não corresponde a importância efetivamente devida.

Logo, a negativação se mostra ilegal, pois o valor cobrado é indevido.

Importante ressaltar que a negativação só é legítima quando o valor cobrado correspondente ao efetivamente devido, o que não é o caso dos autos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrida no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025